Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido (Banco Daycoval S.A.), em face da sentença (IDs 57728611 e 57728617) que julgou procedentes em parte os pedidos para declarar a rescisão dos contratos de empréstimo n°. 52-2362928/23 e n°. 53-2362929/23, com o consequente retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação; e condená-lo a (1) interromper os descontos referentes aos contratos no benefício previdenciário percebido pela parte autora, e liberar a margem consignável, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente; (2) se abster de incluir o nome do requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos referidos contratos e (3) a restituir o valor de R$ 831,60 (oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), referente aos descontos dos dois empréstimos consignados, nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, e demais descontos porventura realizados no decorrer do presente feito, na forma simples, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela, devendo ser decotado o montante recebido pelo autor de R$ 8.360,00 (oito mil, trezentos e sessenta reais), corrigido monetariamente desde o efetivo depósito, ocorrido em 01/06/2023. Após a devida compensação, o saldo remanescente deverá ser restituído ao réu.
2. Em suas razões recursais, o recorrente/requerido aponta, preliminarmente, o vício de julgamento extra/ultra petita, uma vez que a sentença foi fundamentada na ocorrência de vício de consentimento, enquanto o recorrido/requerente, na petição inicial, apenas alegou não ter anuído com a contratação. Afirma, ademais, que o consumidor ampliou os limites da lide em réplica, o que é vedado pelo artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil e ocasiona cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a regularidade da contratação. Postula, assim, a anulação integral da sentença, ante o julgamento extra/ultra petita, e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 57728624 e 57728625). Contrarrazões apresentadas (ID 57728630).
4. Na origem, o recorrido/requerente afirmou que foram feitos em seu nome dois contratos de cartão de crédito vinculados à instituição financeira recorrente, todavia, sustenta que não anuiu com os contratos, que estariam eivados de vício insanável, pois foram realizados por terceiros em atitude ilícita e de má-fé, mas fora da sua esfera de responsabilidade civil (ID 57725653). Postulou, assim, a rescisão contratual e a declaração de nulidade dos contratos, com a devolução do valor em dobro. Requereu, ainda, a condenação do recorrente/requerido a não incluir o seu nome em cadastros de inadimplência e, caso a inscrição já tenha ocorrido, que seja retirada, com a fixação da indenização cabível. Em contestação, a instituição financeira afirmou que o contrato foi realizado regularmente, com assinatura digital por meio de biometria facial. O recorrente, com o propósitos de esclarecer os fatos juntou extrato da conversa mantida entre as partes (ID 57728601), diálogo do consumidor com sua gerente do Banco do Brasil (ID 57728602), laudo oftalmológico (ID 57728603), boletim de ocorrência policial (ID 57728604), conforme petição de réplica (ID 57728610).
5. Inicialmente, é necessário ressaltar que o recorrido/requerente ajuizou a ação sem auxílio de advogado, claramente se utilizando de modelo padrão disponibilizado pelo próprio TJDFT. Tal situação esclarece a inclusão de frases que não condizem totalmente com o caso concreto, como a alegação de que o contrato foi realizado por “terceiros em atitude ilícita e de má-fé, mas fora da esfera de responsabilidade civil do autor”. Contudo, é possível depreender da petição inicial que foram realizados dois contratos de cartão de crédito junto ao banco recorrente, que deram origem ao depósito de R$ 8.360,00, com o qual o consumidor não anuiu.
6. Assim, em atenção aos princípios que orientam os Juizados Especiais Cíveis, como os da oralidade, simplicidade e informalidade, e que foi possível compreender a demanda e seus pedidos, apresentados de forma sucinta, atendendo aos requisitos do art. 14, § 1o da Lei 9.099/95, não há que se falar em sentença extra ou ultra petita, tampouco na ocorrência de ampliação do pedido ou da causa de pedir. Os documentos juntados posteriormente apenas aclararam os fatos, mas não expandiram a lide. Além disso, o fato de o juiz decidir por fundamento diverso (vício de consentimento), mas dentro dos limites do pedido, não malfere o princípio da congruência.
7. Em que pese a não ocorrência dos vícios alegados, constata-se que merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a violação ao princípio do contraditório (art. 7o do Código de Processo Civil) e da não surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que o recorrente/requerido não foi intimado para se manifestar dos documentos juntados aos IDs 57728598 e seguintes, os quais foram utilizados na fundamentação da sentença recorrida, que deve, portanto, ser cassada. Precedentes: (Acórdão 997721, 07125232720168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/2/2017, publicado no PJe: 24/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1021132, 07325130420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, de modo a oportunizar a manifestação do recorrente quanto aos documentos juntados por intermédio das certidões de IDs 57728598, 57728605 e 57728608, bem como da réplica juntada no ID 57728610. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.